Tribunal: TJDFT
Processo: 0706859-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. LEVANTAMENTO DE VALORES. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que condicionou o levantamento de valores em cumprimento de sentença e a expedição de precatório ao trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em determinar se o juízo de primeiro grau pode condicionar o levantamento de valores ao trânsito em julgado de ação rescisória quando não foi concedido efeito suspensivo no âmbito desta.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. O art. 969 do CPC estabelece que a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo se houver concessão de tutela provisória. No caso concreto, a Relatora da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 indeferiu expressamente o pedido de efeito suspensivo, permitindo a continuidade do cumprimento da sentença.4. A decisão agravada contraria a literalidade do art. 969 do CPC e a jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que reconhece que a mera propositura da ação rescisória, sem concessão de tutela provisória, não impede o levantamento de valores.
IV. DISPOSITIVO E TESE5. Recurso provido.Tese de julgamento: "1. A mera propositura de ação rescisória, sem concessão de efeito suspensivo, não impede o levantamento de valores em cumprimento de sentença."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 969; CF/1988, art. 100, §§ 3o e 5o. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1779188, Relator(a): Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 1/12/2023; Acórdão 1962906, Relator(a): Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, DJE: 13/02/2025.